Tribunal: TJSP
Processo: 2035316-35.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10.000,00, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A SENTENÇA E JUROS LEGAIS DESDE O EVENTO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A SENTENÇA – PLANILHA DOS EXEQUENTES QUE ADOTOU CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO E JUROS DE 1% AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 10.000,00, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A SENTENÇA E JUROS LEGAIS DESDE O EVENTO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A SENTENÇA – PLANILHA DOS EXEQUENTES QUE ADOTOU CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO E JUROS DE 1% AO MÊS – CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM O TÍTULO EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – HONORÁRIOS DEVIDOS EM FAVOR DO EXECUTADO QUANDO ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.